Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. ATIVIDADE DE AMBULANTE SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere a suposta apreensão ilegal de mercadorias promovida pelo réu em desfavor do autor e a restituição condicionada ao pagamento das despesas.
2. Inicialmente, por demonstrado o estado de hipossuficiência econômica do autor, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
3. O recorrente não demonstrou que possuía, anteriormente à ação estatal, autorização para desempenhar a atividade comercial, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
4. O autor não comprovou que o Distrito Federal esteja condicionando a devolução das mercadorias ao pagamento de qualquer multa, mesmo tendo sido instado para tal (ID 13232931). Ocorre que a Lei Distrital 5.547/2015, em seu art. 52, §§ 2o e 3o, condiciona a restituição dos bens apreendidos à quitação pelo particular das despesas estatais para remoção e depósito. Em face desse permissivo legal, a ação da administração não é ilegal nem abusiva, caso efetivamente exija o pagamento das despesas para devolução das mercadorias.
5. Por fim, inexiste obrigação legal de notificação prévia do infrator acerca da atuação fiscalizatória. Ao contrário, é inerente ao exercício do poder de polícia o atributo da autoexecutoriedade, presunção de legitimidade e discricionariedade, possuindo o Poder Público a prerrogativa de escolher o melhor momento para sua atuação.
6. Deste modo, não verifico ilegalidade na apreensão de mercadorias promovida pela parte ré. Precedente: Acórdão 1115707, 07276255520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no PJe: 21/8/2018. Partes: Lucas Rodrigues Teixeira versus Agefis.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.